Tribunal: TJMT
Processo: 1026906-24.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026906-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE BISPO ROCHA - CPF: 368.016.088-78 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA.

PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA ASSINADA. INADIMPLÊNCIA.

NEGATIVAÇÃO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A apresentação do
contrato originário específico, acompanhado de documentos pessoais e contrato assinado, firmado entre a empresa cedente e o consumidor, afasta a
alegação de inexistência de relação jurídica
.
2-
Inexistindo prova de pagamento, age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
3-
A litigância de má fé só se configura quando comprovada a atuação dolosa ou culposa da parte, em detrimento do processo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 198977702, na reclamação nº
1026906-24.2023.8.11.0001,
do 3º JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto com condenação em litigância de má fé, custas e honorários advocatícios.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- negativação indevida; - dano moral indenizável; - improcedência do pedido de condenação por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- negativação indevida. - dano moral indenizável.

A alegação de inexistência de relação jurídica foi afastada com apresentação do contrato originário e específico, acompanhado por proposta de adesão ao cartão assinado e documentos pessoais, firmado entre a empresa cedente e o consumidor.

Em que pese à parte recorrente em impugnar a documentação
(proposta de abertura de conta salário e abertura de conta universal)
com a tese de que a
̈CONTA ENCERRADA A MAIS DE 5 ANOS ̈,
deixou de apresentar prova mínima de que o contrato foi encerrado ou que não é mais detentor em vigor do contrato.

Diante da conclusão, inviável a tese do dano moral indenizável.

A sentença merece ser mantida no ponto.

- da litigância de má fé.

No caso, em se tratando de cessão de crédito, o nascedouro da obrigação é junto ao cedente, que transferiu a dívida supostamente inadimplida, mediante ato formal, que independe de aquiescência da devedora. Portanto, não se reconhece atuação temerária da parte na alegação de inexistência de relação jurídica com a empresa cedida, posto que não altera a verdade dos fatos, ou revela dolo na conduta.

Nesse sentido:

“Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. Origem da dívida e da cessão de crédito comprovadas. Inscrição em órgãos restritivos de crédito que diz com exercício regular do direito. Notificação prevista no art. 290 do Código Civil que não afasta a regularidade da cessão e do débito, tampouco torna a dívida inexigível. Precedentes do STJ. Ato ilícito não configurado. Dever de indenizar inexistente. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 43, § 2º DO CDC. COMUNICAÇÃO COMPROVADA. DANO INEXISTENTE. O atendimento pelo arquivista da determinação legal de avisar previamente o consumidor quanto à abertura do cadastro de restrição de crédito afasta a pretensão por ausência de comunicação do lançamento do registro negativo. Cumprimento pela requerida ao disposto no art. 43, § 2º do CDC. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: DESCABIMENTO. Litigância de má-fé. Inocorrência. Condenação afastada. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJRS – 10ª CC – RApC nº 50156788720198210019 – rel. Desembargador Jorge Alberto Schreiner Pestana – j. 23-01-2023). Grifei.

Além disso, a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, tão somente para afastar a condenação da Recorrente na litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024